Tribunal: TJES
Processo: 5021576-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021576-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOICE HELOISA BELSHOFF KLEIN e outros
RECORRIDO: ERNANDES GOMES PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021576-78.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: JOICE HELOISA BELSHOFF KLEIN, ALLIANZ SEGUROS S/A
RECORRIDO: ERNANDES GOMES PINHEIRO, BANESTES SEGUROS SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO QUE CONSTITUI MERA FORMALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR VERIFICADA. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE INDICA A RESPONSABILIDADE DA RÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas requeridas JOICE HELOISA BELSHOFF KLEIN e ALLIANZ SEGUROS S/A, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 20.150,00 a título de danos emergentes, além de R$ 21.375,00 a título de lucros cessantes. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

(2). De início, no que se refere à ilegitimidade ativa do Autor, suscitada por ambas as Recorrentes, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido juntou ao ID 49668057 o contrato de compra e venda do mencionado automóvel, em 16/03/2020, constando o Autor como comprador, ou seja, desde essa data o automóvel pertencia ao Requerente, em que pese o registro perante o DETRAN/ES constar em nome de terceiro. No particular, há que se destacar que a transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil, de modo que, em se tratando de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa. Por isso, afasto a preliminar aduzida.

(3). No que se refere à preliminar arguida pelo Recorrido quanto à suposta preclusão do direito da recorrente ALLIANZ em aditar o seu recurso, entendo que não merece prosperar a tese arguida, tendo em vista que tal possibilidade foi conferida à referida recorrente porque seu recurso inominado havia sido interposto anteriormente à prolação de decisão que modificou a sentença em razão do acolhimento de embargos de declaração, de modo que adequada a oportunização da devida impugnação dos novos termos do sentença guerreada.

(4). No mérito, quanto à responsabilidade pelo acidente narrado nos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à aferição da dinâmica do acidente, sendo pertinente, inclusive, a reprodução do seguinte trecho da r. sentença quanto ao tema: “[...]
Em relação à responsabilidade pelo sinistro, a discussão acerca da origem da colisão entre a requerida e o terceiro (condutor do veículo PRISMA) não deve ser oposta ao requerente, isso é, resta incontroverso o fato de que o veículo da requerida abalroou o automóvel conduzido pelo autor e, nesse sentido, o artigo 929 do Código Civil dispõe que mesmo reconhecido o estado de necessidade, se a pessoa lesada não corresponder à pessoa que causou o perigo – ou seja, no estado de necessidade agressivo -, haverá a obrigação de indenizar, tratando-se de responsabilidade independente de culpa, de sorte que se reconhece a responsabilidade exclusiva da requerida pelo sinistro ocorrido com o requerente. De outra quadra, não se acolhe a tese de culpa concorrente, porquanto a dinâmica do acidente indica que o autor trafegava na direção oposta da requerida, o que afasta a tese de que ele não guardou a distância mínima exigida por lei, tampouco há prova de que o requerente tenha, efetivamente, adotado postura incompatível com a direção defensiva, o que reforça a responsabilidade exclusiva da requerida pela colisão com o autor
[...]”.

(5). Por isso, levando em consideração que remanesce à parte recorrente a possibilidade de, caso queira, buscar a responsabilização do terceiro que entende ser responsável pelo acidente em ação própria, bem como levando em conta que, quanto aos danos causados ao Recorrido, não há como se afastar a sua responsabilidade (diga-se, solidária, em razão do contrato de seguro) pela reparação dos danos causados na hipótese.

(6). Quanto à comprovação dos prejuízos, entendo que tanto os danos emergentes quanto os lucros cessantes restam adequadamente demonstrados por prova documental coligida aos autos (vide IDs 47002395 e 47002398), estando o montante indenizatório fixado em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo Recorrido, de modo que não merece reparos a sentença objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)